Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-32.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000578-32.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JACARANDA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.433.644/0001-00 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa que pretendia o reconhecimento de imunidade tributária relativa ao ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis ao capital social. Sustentou-se que a integralização foi realizada com base no valor declarado na declaração de renda dos sócios, requerendo, assim, a suspensão da exigibilidade do tributo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por ausência de fundamentação, por não ter demonstrado a aplicação do Tema n. 796/STF ao caso concreto; e (ii) saber se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CRFB, alcança todo o valor dos bens transferidos, inclusive quando excedente ao capital social declarado, ou se incide o ITBI sobre esse valor excedente com base na avaliação do Fisco municipal.

III. Razões de decidir

3. A sentença não é nula, pois fundamentou adequadamente a aplicação do Tema n. 796 do STF, indicando que a imunidade do ITBI se restringe ao valor necessário à integralização do capital social.
4. Divergência interpretativa não configura ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV e V, do CPC.

5. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CRFB, não alcança valores que excedam o capital subscrito, sendo legítima a tributação sobre essa diferença, conforme jurisprudência do STF.

6. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, conforme o art. 38 do CTN, sendo incabível utilizar o valor declarado na DIRPF como critério vinculante para fins tributários.

7. A conduta do Município ao tributar a diferença entre o valor venal e o capital subscrito encontra amparo legal e jurisprudencial, especialmente no Tema n. 796/STF e na legislação local.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que aplica precedente vinculante ao caso concreto, com análise dos fatos e da norma invocada. 2. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CRFB, limita-se ao valor necessário à integralização do capital social, sendo legítima a exigência do tributo sobre o valor excedente, calculado com base no valor venal do imóvel.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 38; CPC/2015, art. 489, § 1o, IV e V; Lei n. 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.08.2020 (Tema n. 796).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Jacarandá Agropecuária Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, objetivando a declaração de imunidade tributária e a consequente suspensão da exigibilidade do ITBI incidente sobre a transferência dos imóveis rurais registrados sob as matrículas n. 6.209 e 3.239 do Cartório de Registro de Imóveis local, integralizados ao capital social da empresa (id. 309990875, págs. 01/10).

A Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo singular, ao julgar improcedentes os pedidos formulados no
mandamus
, limitou-se a reproduzir a tese firmada no n. Tema 796, do Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, demonstrar de que forma o precedente se aplicaria ao caso concreto, especialmente quanto à definição da base de cálculo do imposto e ao critério de avaliação do imóvel adotado pelo Fisco municipal.

Alega violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, bem como ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos nos Embargos de Declaração interpostos, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

No mérito, defende a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e no artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional, sustentando que a integralização dos bens imóveis ao capital social ocorreu pelo valor contábil declarado na DIRPF do sócio, nos termos do artigo 23, da Lei n. 9.249/1995 e do artigo 142, do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, inexistindo base legal para a cobrança do imposto sobre eventual diferença entre o valor declarado e aquele arbitrado unilateralmente pelo Fisco municipal.

Assevera que a decisão recorrida restringiu indevidamente o alcance da norma imunizante, ao condicionar a não incidência do ITBI apenas ao valor das quotas integralizadas, contrariando a supremacia da norma constitucional e o princípio da legalidade tributária.

Argumenta, ainda, que a operação de integralização de capital não se confunde com ato de mercancia, por não representar acréscimo patrimonial, sendo, portanto, inaplicável a cobrança do imposto.

Aduz, por fim, a inaplicabilidade do Tema n. 796 do STF ao caso concreto, uma vez que a situação apreciada naquele precedente dizia respeito à transferência de bens cujo valor excedente foi destinado à conta de reserva de capital, hipótese distinta da verificada nos autos, em que a totalidade dos bens foi integralizada ao capital social.

Requer, assim, nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do Recurso para reconhecer a imunidade tributária e determinar que o Município se abstenha de exigir o ITBI sobre os imóveis indicados, com a consequente emissão de declaração de imunidade integral.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Apelo (id. 309990890, págs. 01/11)

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou (id. 327372361, pág. 01).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares
:

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica
Jacarandá Agropecuária Ltda.
insurge-se contra a sentença que denegou a segurança pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança,
por ela impetrado
.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica
Jacarandá Agropecuária Ltda.

impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Administração, Finanças e Planejamento do Município de Tapurah e pelo Fiscal de Tributos do referido Município, José Romão, consistente na negativa de imunidade tributária para a subscrição de imóveis rurais ao capital societário.

Sustentou, na inicial, que os sócios Ênio Pedro Piccini e Hilário Renato Piccini integralizaram ao capital social da empresa os imóveis rurais a eles pertencentes – matrículas ns. 6.209, nos valor
de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 3.239
, no montante d
e R$ 6.603.038,47 (seis milhões, seiscentos e três mil, trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), respectivamente.

Informou que, para a integralização deste capital, nos expressos termos da lei, realizaram a transferência de bens imóveis pessoais, pelo valor constante da Declaração de Imposto de Renda de cada um dos sócios.

Asseverou que o Requerido, por entender que o valor venal de cada imóvel integralizado era maior, negou a imunidade tributária, fazendo incidir o ITBI sobre a diferença.

Sustentou que o ato administrativo é ilegal e violou direito líquido e certo, visto que o Tema n. 796, do STF, não se aplica ao caso, na medida que não houve formação de reserva de capital.

Ao apreciar o pedido, a Magistrada singular denegou a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ex positis, considerando-se os fundamentos jurídicos e o arcabouço probatório previamente constituído,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados da exordial,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida e, consectário lógico,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Inconformada, a Impetrante opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 309990877, págs. 01/11) que foi rejeitado (id. 309990880, págs. 01/03). Veja-se:

“
É por estas fortes e sólidas razões já consignadas na sentença que o enfoque nela consagrada permanece inalterado, pelo que
REJEITO
os presentes embargos.” (Sic).

Contra essas decisões, a pessoa jurídica Ja
c
arand
á
Agropecuária Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A Apelante sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, ao argumento de que o Juízo singular, ao julgar improcedentes os pedidos formulados no
mandamus
, limitou-se a reproduzir a tese firmada no n.
Tema 796, do Supremo Tribunal Federal
, sem, contudo, demonstrar de que forma o precedente se aplicaria ao caso concreto.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que a preliminar não merece acolhimento, já que a Juíza singular enfrentou de forma clara e coerente todas as questões relevantes suscitadas na petição inicial, delineando a controvérsia, analisando o alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da CRFB e no artigo 36, do CTN, bem como justificando, com base no Tema n. 796, do STF, que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o montante necessário à integralização do capital social.

Come efeito, a decisão impugnada expôs o raciocínio jurídico que conduziu à conclusão pela denegação da segurança, com a devida correlação entre os fatos e o direito aplicável, não havendo omissão, contradição ou obscuridade aptas a configurar violação ao artigo 489, §1o, IV e V, do CPC.

Ademais, ainda que o Juízo de Primeiro Grau tenha adotado entendimento diverso do pretendido pela parte, isso não autoriza o reconhecimento de nulidade, pois a divergência interpretativa não se confunde com ausência de fundamentação.

A fundamentação da sentença é suficiente e adequada, atendendo aos requisitos legais, especialmente porque demonstra a aplicação do precedente vinculante à hipótese dos autos, explicando que o valor excedente ao necessário à integralização do capital social constitui transferência patrimonial sujeita à tributação, e não ato imune.

Sendo assim, inexistindo omissão ou deficiência na motivação, mas apenas inconformismo da Apelante com o resultado do julgamento, deve ser rejeitada a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Por tais considerações, rejeito a preliminar levantada pela Recorrente.

Do Mérito

A parte Recorrente, como se vê, pretende a reforma do
decisum
para que seja concedida a ordem requerida no
writ
, declarando-se a imunidade integral da operação de integralização dos imóveis rurais ao seu capital social.

Da análise dos autos, verifico, de proêmio, que não há discordância entre as partes quanto ao cabimento da imunidade em caso de integralização de capital social com bens imóveis. De sorte que, a celeuma recai exatamente sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual os imóveis foram transferidos à Impetrante/Apelante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social.

No que
pertine
à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral – Tema n. 796.

E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença.

Esta Corte de Justiça já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado na ação de piso. Veja-se:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCESSO DE VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Chefe de Departamento de Tributação do Município de Campo Verde, que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel rural incorporado ao seu capital social, com base no valor histórico declarado na DIRPF da sócia (R$ 416.383,67), contestando a cobrança municipal sobre a diferença em relação ao valor venal apurado administrativamente pelo Município (R$ 47.030.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente destinado à integralização; e (ii) saber se a avaliação municipal que apurou diferença expressiva entre o valor declarado e o venal autoriza a cobrança do imposto sobre o excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária do ITBI se limita ao valor dos bens integrados ao capital social, não abrangendo valores que excedam esse limite, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.

4. O valor declarado pelo sócio para a integralização do capital social pode ser confrontado pelo Fisco, que tem o direito de exigir o imposto com base no valor venal dos bens, conforme avaliação mercadológica, quando houver discrepância significativa entre o valor declarado e o de mercado.

5. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a tese de que a imunidade tributária não se aplica ao valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a exigência do ITBI sobre esse valor adicional.

6. A ausência de impugnação administrativa por parte da impetrante e a expressiva diferença entre o valor declarado (R$ 416.383,67) e o valor de mercado apurado (R$ 47.030.000,00) reforçam a legitimidade do procedimento fiscal.

7. A alegação de inexistência de reserva de capital carece de relevância jurídica, pois toda quantia excedente à integralização de capital social subscrito constitui, por definição jurídica, capital de reserva não alcançado pela imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal se limita ao valor do bem efetivamente alocado ao capital social, não abrangendo valores que excedem esse limite.

2. A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

3. A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; Lei no 9.249/95, art. 23; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046. (N.U 1000347-06.2025.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)
”.
(Negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.
(N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 15/06/2022).
” (Destaquei).

Com efeito, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o artigo 38, do Código Tributário Nacional:

“Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

E por valor venal, entende-se que é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas.

Anoto que
, nos termos do artigo 156, II, da CRFB, é da competência municipal a instituição de ITBI
e, segundo o
art
igo

324
,
inciso III, da Lei Municipal n. 67/2014 – Código Tributário Municipal – e o artigo
38,
do
CTN
,
a base de cálculo do
referido imposto
é o valor venal do bem ou direito transmitido.

Dessarte,
em razão de
a respectiva forma de apuração do valor venal não
ter sido
questionada pela Apelante,
penso que
descabe outra ilação senão a de que a postura adotada pela Municipalidade Recorrida, diante da solicitação da não incidência de ITBI pela Impetrante/Apelante, afigurou-se escorreita.

Impõe realçar que a pretensão de que os bens imóveis sejam integralizados pela Apelante pelos valores constantes da declaração de imposto de renda dos sócios, não merece acolhimento, porque,
embora
haja tal previsão no
artigo 23, da Lei Federal n. 9.249/95,
esta tem o intuito de
isentar o contribuinte do IRPF, a título de ganho de capital
e, portanto, não
pode servir como base para nortear o cálculo do ITBI, imposto este, re
pito
, de competência municipal e que possui legislação própria a disciplinar sua incidência.

Nesse norte,
é certo que
a Recorrente pode até integralizar os bens arrolados em exordial pelo valor que reputa adequado, e com base na legislação federal citada acima; entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será outra; qual seja, o valor venal dos bens a serem integralizados, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, garantindo-se, assim, em última análise, obediência ao pacto federativo e às regras de competência.

Enfatizo que o STF em decidindo de igual forma,
in verbis
:

“(...).

7. Esta Suprema Corte, ao julgamento do mérito do RE 796.376, em que reconhecida a repercussão geral, fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Transcrevo a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2020)

8. A seu turno, a Corte reclamada, ao exame do recurso extraordinário, assim se manifestou:

“Trata-se de recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 156, § 2o, I, da Constituição da República, o alcance da imunidade tributária do ITBI, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, quando o valor total desses bens excederam o limite do capital social a ser integralizado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 796 (RE no 796.376/SC), decidiu que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social.

[...]

No voto do Ministro Alexandre de Moraes, relator para o acórdão, está consignado que “a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I”, concluindo que “não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado”.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que a conclusão alcançada pela Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 796
(RE no 796.376/SC).

(...).

9. Colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, proferida ao exame do agravo interno no recurso extraordinário (destaquei):

“Trata-se de agravo interno interposto por JSJ Empreendimentos e Participações Ltda., com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário à vista do Tema no 796 (RE no 796.376/SC), em que se discute, à luz do artigo 156, § 2o, I, da Constituição da República, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, quando o valor total desses bens excedeu o limite do capital social a ser integralizado.

[...]

No caso dos autos, verifico que as razões trazidas pela agravante não se mostram aptas a excluir a aplicação à espécie do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema no 796 (RE no 796.376/SC).

Ao julgar o mérito do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social
.

E, no caso dos autos, concluiu a Turma Julgadora que:

“
Observo que o capital social da apelante é equivalente a R$657.662,00 (ff. 12/19) e que foi apurado, pelo setor de arrecadação do apelado, que
os referidos imóveis têm valor venal muito superior ao mencionado capital social
, sendo que um dos imóveis foi avaliado em R$12.407.107,00 (ff. 133/135).
Por isso, a imunidade tributária foi concedida somente até o limite do capital social a ser integralizado
.”
(fl. 279)

Portanto, fixada a base fática no acórdão – que não pode ser revista nos termos da Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal –, e tendo o Órgão Julgador adotado entendimento coincidente com a orientação firmada no sobredito paradigma, impõe-se seja negado acesso à instância superior.

Assim, não há o que reparar na decisão, que apenas deu cumprimento à norma do artigo 1.030, I, do CPC.

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 517, § 10, do RITJMG, nego seguimento ao agravo.”

10. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.

11. Consoante emerge dos autos, discutido no mandado de segurança impetrado na origem o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da CF, sobre imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor do bem exceder o limite do capital social a ser integralizado.

A autoridade reclamada consignou, nos termos do paradigma invocado, que a imunidade tributária foi concedida até o limite do capital social subscrito, não aplicada aos valores dos bens que excederam esse patamar.

Essa orientação, portanto, perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 796.376 (Tema 796).

12. A robustecer a compreensão, cito excerto da recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao exame da Rcl 49.320 (DJe 16.3.2022):

“Com efeito, a controvérsia no paradigma do Tema 796 tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

Por ocasião do julgamento de mérito, esta Corte assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o, CF/88). No entanto, consignou que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

[...]

Na hipótese, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o citado paradigma, uma vez que assentou que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
. [...]

Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral
.”

13. (...).
(
Rcl 53149/MG, Relator(a): Min. Rosa Weber, julgamento: 04/05/2022, publicação: 06/05/2022).” (Destaquei).

Dessarte, não há falar em reforma da sentença de Primeiro Grau, impondo-se, portanto, a sua manutenção.

Forte nessas razões,

REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Jacarand
á
Agropecuária Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025